Tribunal: STF
Processo: RHC 242883
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiane de Souza Augusto interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE QUE EXERCIA O NARCOTRÁFICO NA RESIDÊNCIA EM QUE CONVIVIA COM O FILHO. ACUSADA QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE VIOLENTA E RAMIFICADA, VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que o magistrado de 1º grau entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois, embora possua filhos menores de 12 anos, a agravante integra "facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha, inclusive a traficância seria realizada diretamente por ela, segundo a denúncia" (fl. 21). 



    2. A Corte de origem ressaltou "o possível envolvimento da Paciente em organização criminosa extremamente violenta (PGC) e a sua reiteração na prática de atividades ilícitas" (fl. 53). Destacou, ainda, que "há indícios de que C. de S. A. exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seu filho" (fl. 54), colocando-o em risco. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 



    4. Revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois o presente caso trata de hipótese excepcionalíssima, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que a acusada, além de participar de organização criminosa altamente violenta e ramificada, exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seu filho, colocando-o em risco. Precedentes. 



    5. Mesmo que seja desconsiderado o fundamento de que a agravante exercia o tráfico de drogas na residência em que convivia com o filho, como pretendido pela defesa, ainda persiste fundamento independente que justifica a situação excepcionalíssima, sobretudo quando considerado que a agravante integra "facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 21), ressaltando-se que a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 888.011 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 43):



    Extraiu-se dos autos que o magistrado de 1º grau entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois, embora possua filhos menores de 12 anos, a agravante integra "facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha, inclusive a traficância seria realizada diretamente por ela, segundo a denúncia" (fl. 21).



    Por sua vez, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 53-55):



    Isso porque, com a devida vênia ao posicionamento defensivo, entendo que o simples fato de a Paciente possuir um filho menor de doze anos, não autoriza, de forma automática, a substituição da segregação cautelar por domiciliar, em especial em razão das peculiaridades do caso concreto, que apontam o possível envolvimento da Paciente em organização criminosa extremamente violenta (PGC) e a sua reiteração na prática de atividades ilícitas. 



    [...] 



    Ainda que assim não fosse, observo que, na hipótese, as particularidades do caso concreto recomendam a manutenção do cárcere, inclusive por se tratar de medida que melhor se amolda aos interesses do próprio infante. 



    Isso porque, além do elevado risco ao qual se encontra exposta a criança, decorrente da natureza sabidamente grave e reprovável do ilícito imputado à Paciente nos presentes autos, há indícios de que C. de S. A. exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seu filho.



    [...]



    Como se vê, a Corte de origem ressaltou "o possível envolvimento da Paciente em organização criminosa extremamente violenta (PGC) e a sua reiteração na prática de atividades ilícitas" (fl. 53). Destacou, ainda, que "há indícios de que C. de S. A. exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seu filho" (fl. 54), colocando-o em risco.



    [...]



    Mesmo que seja desconsiderado o fundamento de que a agravante exercia o tráfico de drogas na residência em que convivia com o filho, como pretendido pela defesa, ainda persiste fundamento independente que justifica a situação excepcionalíssima, sobretudo quando considerado que a agravante integra "facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha" (fl. 21), ressaltando-se que a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor. (grifei)



    Nesse sentido, conforme exposto pelo ato dito coator, ainda que “desconsiderado o fundamento de que a agravante exercia o tráfico de drogas na residência em que convivia com o filho, como pretendido pela defesa”, “persiste fundamento independente que justifica a situação excepcionalíssima, sobretudo quando considerado que a agravante integra "facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha"”, de modo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente